Tribunal: TJSP
Processo: 1035877-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Inépcia da inicial não caracterizada. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido de revogação da justiça gratuita. Alteração da situação de hipossuficiência não comprovada. Condição financeira da requerente permanece inalterada desde a concessão da benesse. Servidora

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Inépcia da inicial não caracterizada. Petição inicial instruída com documentos suficientes para embasar a ação. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido de revogação da justiça gratuita. Alteração da situação de hipossuficiência não comprovada. Condição financeira da requerente permanece inalterada desde a concessão da benesse. Servidora pública estadual. Limitação dos descontos em 35% dos vencimentos. Incidência do Decreto Estadual no 61.750/2015. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência da devedora. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Dano moral. Mero dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035877-
91.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada SIRLEINE MARIA DE PAULA SILVA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art.
942 do CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO
PASTORE FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 10 de março de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30762 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1035877-91.2018.8.26.0506
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: SIRLEINE MARIA DE PAULA SILVA LIMA (Assistência
Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. LOREDANA HENCK CANO DE CARVALHO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. Inépcia da inicial não caracterizada. Petição
inicial instruída com documentos suficientes para embasar a
ação. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido de
revogação da justiça gratuita. Alteração da situação de
hipossuficiência não comprovada. Condição financeira da
requerente permanece inalterada desde a concessão da benesse.
Servidora pública estadual. Limitação dos descontos em 35%
dos
vencimentos.
Incidência
do Decreto Estadual no
61.750/2015. Necessidade de preservação de montante
suficiente à subsistência da devedora. Dignidade da pessoa
humana. Precedentes do C. STJ. Dano moral. Mero dissabor
incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Dano
moral não configurado. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 223/231 de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a “ação de revisão de contratos c/c indenização por danos morais” para
determinar a limitação dos descontos em 35% dos vencimentos líquidos da autora,
relativos aos empréstimos pessoais por ela contratados, e condenar a requerida ao
pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Diante da
sucumbência, condenou o requerido a arcar com as despesas processuais e com os
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apela o réu (fls. 234/250) ao impugnar, preliminarmente, o pedido de
assistência judiciária. Sustenta a inépcia da inicial diante do pedido genérico quanto ao
dano moral. Argumenta a falta de interesse de agir da requerente em razão da licitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos contratos firmados. No mérito, argumenta a legalidade dos procedimentos pautados
na autonomia de vontade e que a limitação não é cabível. Defende, ainda, a inexistência
de danos morais e, subsidiariamente, requer a fixação com observância à
proporcionalidade e à razoabilidade. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões,
às fls. 257/269.
É o relatório.
Afasto as preliminares.
Com efeito, não há se falar em pedido genérico, incerto ou
indeterminado, eis que a autora postula a revisão de contratos de empréstimo
consignado firmados entre as partes, pois considera abusiva a cobrança de parcelas em
patamar superior a 30% de seus vencimentos líquidos.
Presentes, no caso, a necessidade e adequação para o ajuizamento da
demanda, em que se pretende a revisão contratual e a limitação de descontos em folha
de pagamento e débito automático das parcelas de empréstimos realizados com a
instituição financeira, a demonstrar o interesse de agir da requerente ao buscar a tutela
jurisdicional.
A revogação do benefício da assistência judiciária somente é possível
se existir clara demonstração de alteração da situação financeira vivenciada pelo
beneficiário após a concessão da benesse.
Assim, caberia ao recorrente comprovar que a condição econômica do
recorrido sofreu modificação nesse período, fato que não se verifica na hipótese
vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se do demonstrativo de pagamento da recorrida, acostado aos
autos (fls. 19), que ela aufere mensalmente, a título de remuneração, o valor líquido de
R$817,74. O magistrado a quo entendeu pela suficiência dos documentos e concedeu a
gratuidade à autora (fls. 35).
Diante disso, não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie
a alteração da situação financeira da apelada, após a concessão da justiça gratuita, não
há justificativa plausível para sua revogação.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelo
réu referentes a empréstimos descritos na inicial sejam limitados ao patamar de 30% de
seu rendimento líquido.
Com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, o novo Código de
Procedimento deixou de prever a execução contra o devedor insolvente, preservando,
entretanto, o rito anterior (art. 1.052).
A Segunda Seção do STJ estabelece que o débito das prestações de
mútuo, lançadas em conta corrente em que é creditado o salário, deve ser limitado a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista, conforme se verifica da leitura
dos seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA-“CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE.
ART. 461, § 6o, DOCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o instituto da preclusão
consumativa. 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo
obtido
em
condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do servidor. 3. O requisito do
prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite
juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula n.
282 do STF. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no AREsp
513.270/GO, Terceira Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não
pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve
ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido."(AgRg no Ag 1156356/SP, Quarta
Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 09/06/2011).
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código
de Processo Civil de 2015, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir
em tese a limitação nas condições acima descritas.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o
citado princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República.
Princípio que, transportado para a seara do direito privado e das
relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio mínimo,
subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar a
obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se do desconto para
quitar a dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática,
deve-se preservar montante suficiente para a subsistência do devedor, restringindo-se os
descontos a 30% dos seus vencimentos líquidos.
Por outro lado, tratando-se de desconto em conta corrente, deve incidir
o limite de 35% de seus vencimentos, de acordo com o Decreto Estadual no
61.750/2015, por se tratar de servidora pública estadual (fls. 21/24).
Desse modo, o limite de 35% deve ser observado em relação à
somatória dos descontos efetuados pela instituição financeira na folha de pagamento e
na conta corrente da autora, considerados todos os empréstimos pessoais contraídos pela
requerente descritos na inicial.
Quanto ao dano moral, assiste razão ao apelante.
Não há dano moral passível de indenização no presente caso, pois os
fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra e à dignidade
da autora.
A situação experimentada pela demandante não teve o condão de expô-
la a perigo, vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco houve abalo
psicológico capaz de causar aflições ou angústias.
Em suma, o que aconteceu com a parte constitui fato insuscetível de
causar constrangimento ou humilhação. Meros aborrecimentos são irrelevantes para o
direito, pois o dano moral indenizável deve ser de tal modo grave que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.
Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão indenizatória por
dano moral é indevida.
Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a
condenação a título de dano moral.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao
pagamento de metade das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte adversa fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora às fls. 35.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39939
Apelação Cível no 1035877-91.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Sirleine Maria de Paula Silva Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese, ouso divergir do Relator Designado:
Inicialmente cumpre enfrentar as
preliminares suscitadas nas razões do recurso.
Não se sustenta o pedido de revogação da
gratuidade processual deferida à autora.
Em que pese o banco apelado questionar a
concessão do benefício, verifica-se que o faz de forma
genérica, sem trazer em suas razões nada que infirme a
conclusão de hipossuficiência que levou ao deferimento do
pedido a fls. 35.
Por outro lado, observa-se dos autos ser a
autora funcionária pública estadual no cargo de agente de
organização escolar, percebendo salário bruto no valor
médio de R$ 1.500,00 e encontrando-se em situação de
inegável endividamento tamanha a quantidade de empréstimos
bancários firmados. Encontra-se ainda representada pela
Defensoria Pública o que já aponta a ausência de condições
financeiras inclusive para arcar com o pagamento de
honorários advocatícios.
Pois tais razões, há de ser mantida a
concessão do benefício, restando afastada a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitada.
Também não há que se falar em falta de
interesse de agir, anotando-se, por oportuno, que não se
faz necessário o esgotamento da via administrativa para
valer-se da judicial, atendendo-se, em última análise, o
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
insculpido no art. 5o, XXXV, da CF.
Sem êxito também a pretensão quanto ao
reconhecimento de inépcia da inicial pois o pedido
encontra-se devidamente determinado, há narração dos fatos
que se coaduna ao pedido, possibilitando ainda o exercício
do direito de defesa pelo réu.
Especificamente, o montante estimado pelos
autores a título de indenização por dano moral serviu como
parâmetro para a fixação do valor atribuído à causa, nos
termos do artigo 292, inciso V do CPC.
No mais, cabe ao prudente arbítrio do
julgador a fixação do quantum a título de reparação por
dano moral, dispensando a questão maiores considerações a
respeito.
No mérito, tributado o devido respeito ao
entendimento da magistrada de piso, o recurso comporta
provimento.
A ação improcede.
Com
efeito,
visa
a
presente
demanda
limitar, em 30% dos vencimentos líquidos da autora, os
descontos mensais promovidos a título de parcelas de
diversos empréstimos firmados com a instituição-ré, posto
comprometerem, atualmente, praticamente todo o salário que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percebe como funcionária pública.
Após
a
apresentação
de
defesa
e
manifestação das partes, houve o julgamento antecipado da
lide, entendendo
a
i.
sentenciante pela procedência
parcial da ação nos termos da decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Verifica-se dos documentos carreados aos
autos que a autora é servidor pública estadual, tendo
firmado, nesta condição, diversos contratos de empréstimos
junto à instituição-ré (fls. 28/29 e 220).
Da análise do quadro probatório, é possível
verificar a existência de dois regimes de débitos diferentes a serem considerados no caso, em clara
referência às operações de desconto em folha de pagamento
(fls. 21/24) e débito em conta corrente (fls. 25/26),
como, aliás, esclarecido pela própria autora na inicial.
Como bem destacado na r. decisão, registre-
se que no Estado de São Paulo, os servidores e funcionários públicos podem atualmente contrair
empréstimos consignados, os quais seguem as normas fixadas
pelo Decreto Estadual n° 60.435/14, alterado pelo Decreto
61.750/15, fixando a margem consignável em 35% dos
vencimentos, podendo ser majorada, adicionalmente, em até
5%, com exclusiva destinação ao pagamento de dívidas
contraídas por meio de cartão de crédito junto à
instituição bancária.
Anteriormente,
os
empréstimos
acima
referidos eram regidos pelo Decreto Estadual no 25.253/86,
seguidamente modificado pelos Decretos no 46.309/01, no
51.314/06 e 55.357/2010, sendo autorizados os débitos nas
folhas de pagamento, sem ultrapassar o limite de 50% dos
vencimentos do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, no caso em questão, observa-se dos
demonstrativos de pagamentos acostados a fls. 21/24 que os
descontos referentes aos empréstimos, uma vez promovida a
dedução dos descontos obrigatórios, sequer ultrapassam o
limite de 30% como pleiteado.
Quanto aos descontos realizados em conta
corrente de titularidade da demandante, oriundos de demais
empréstimos como esclarecido na própria inicial, anote-se
que, em conformidade ao que vem sendo reiteradamente
julgado por este Relator, o salário, após ser depositado
em conta corrente do titular, transforma-se em ativo
financeiro comum, cujo gasto fica a critério exclusivo do
correntista.
Registre-se que, apesar da autora alegar
dificuldades financeiras e que os descontos das parcelas
dos empréstimos vem comprometendo sua subsistência assim
como a de sua família, registre-se que não cabe ao
Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e
tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente
quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil,
como ocorre com o demandante.
Em outras palavras, constitui verdadeiro
equívoco limitar os descontos das parcelas em conta
corrente, sobre pretexto de preservar a subsistência
mínima e a dignidade humana do mutuário, tendo em vista
que essa modalidade não foi projetada na estrutura de
amortização do financiamento.
Assim,
ao
limitar
o
desconto
como
pretendido estará ocorrendo amortização negativa, o que
tem como consequência o alongamento do perfil da dívida e
dos encargos, o que impossibilita inclusive a tomada de
novos empréstimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é por outra razão que o C. Superior
Tribunal de Justiça vem consolidando sua jurisprudência
nesse sentido, conforme se infere do lapidar voto que
segue:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito
à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-
se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2.

O
contrato
de
conta-corrente
é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio
de sua viabilização. A instituição financeira assume o
papel
de
administradora
dos
recursos
do

cliente,
registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos de outra
conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Como característica do contrato, por
questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas em
dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g.,
luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito,
cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que
a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o
autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e
que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações
firmadas com terceiros - têm expressa previsão
contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de
seus proventos, não caracterizando consignação em folha
de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade
na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado
com a instituição financeira administradora da conta-
corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados,
buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para
o
superendividamento
ou
sobreendividamento
que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando,
a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições
legais específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento,
opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a
obrigação, visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à
obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias
ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que
mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a
prazo,
em
encarecimento
ou
até
mesmo
restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP Rel. Min. Luis
Felipe Salomão Quarta Turma - j. 29/08/2017).
Assim,
tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento da magistrada de piso, inexiste no caso
qualquer ilegalidade praticada pela instituição financeira
quanto aos descontos promovidos, seja em folha seja em
conta
corrente,
impondo-se
o
reconhecimento
da
improcedência da demanda, prejudicada a análise do pedido
de indenização por danos morais diante da inocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da
sucumbência, ressaltado que a recorrida é beneficiário da
assistência judiciária.
Irineu Fava
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10110B70
8
15
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
1016D29C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035877-91.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.